Tribunal: TJES
Processo: 0002879-65.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002879-65.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAMON VICENTINI CARNEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, INCISO
III
, DA LEI Nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI N
º
11.343/06.
INDEFERIMENTO.
DOSIMETRIA. AFASTAMENTO CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/06. INVIABILIDADE. COMPROVADA OCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRÓXIMO A ESTAÇÃO DE POLÍCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. 2. O artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, estabeleceu alguns critérios que ajudam a balizar se a droga apreendida se destina ao tráfico ou ao consumo pessoal. Nesse particular, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, da mesma lei, está no fato de que, para a configuração desse último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja para consumo próprio.
In casu,
as circunstâncias da apreensão revelam que as drogas se destinavam ao tráfico de entorpecentes, já que foram apreendidos três tipos de droga, estando-as seccionadas de forma individual, aliada à apreensão de dinheiro em espécie, comumente utilizado nesta atividade ilícita. Ademais, destoando daquilo que foi alegado pela defesa, os policiais obtiveram informação por um morador do bairro, que os comunicou que ocorria tráfico naquele local. 3. Comprovada a prática de tráfico de entorpecentes próximo aos locais dispostos no inciso III, do artigo 40, da Lei nº 11.343/06, inviável o afastamento da causa de aumento. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal,
interposto por
Ramon Vicentini Carneiro
, inconformado com a r. Sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara
Criminal da Serra
(fls.

124/125 v.
dos autos físicos)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/02-verso, narra o seguinte:

“
Segundo o inquérito policial anexo, na manhã do dia 26 de
m
arço de 2022, por volta de 07 horas e 45 minutos, na Travess
a
Carioca, bairro Rosário de Fátima, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia co
n
sigo, para fins de tráfico, em
desacordo
com determinação legal e regulamentar, duas buchas da droga conhecida como ‘maconha’, vinte e duas pedras da droga conhecida como ‘crack’ e quatro pinos da droga conhecida como ‘cocaína’ (auto de apreensão de fls. 04/05 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas fl. 07).

Revelam os
autos que

p
oliciais
m
ilitar
e
s realizavam patrulh
a
m
e
nto no local, quando avistaram, próximo à sede da unidade da Polícia Civil,
denominada
Divisão de Homicídios e Proteção à Pesso
a –
DHPP da Serra, o denunciad
o
e outro i
ndivíduo
não identificado, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura, apresentaram atitude suspeita, sendo que o denunciado dispensou um maç
o
de cigarro, por isso os
p
oliciais efetuaram a ab
o
rdagem ao denunciado, ao passo que o indivíduo não identificado
evadiu-se em direção
à rodovia BR 101.

Ato contínu
o
, o maç
o
de cigarro dispensado foi apreendido e constatado que nele o denunciado trazia consigo 22 pedras de crack, 04 pinos de cocaína, 02 buchas de maconha e R$ 10,00 em esp
é
cie (auto de apreensão fls. 04/05).

Realizada busca e apreensão, encontraram nas mãos do denunciado R$ 12,45 em moedas (auto de apreensão fls. 04/05).

Consta ainda, que durante as diligências de abordagem, um munícipe, que não quis se identificar, por medo de sofrer represálias por parte dos traficantes locais, informou aos
p
oliciais
m
ilitar
e
s que o denunciado estava comercializando entorpecentes na região. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de singela instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso
III,

ambos
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
06 (seis)
anos e
05 (cinco)
meses de reclusão
, bem como
5
00
(quinhentos)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
semiaberto
para início de cumprimento de pena.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls.
137/140 v.
dos autos físicos, a defesa requer
i)
a absolvição do recorrente, sob a alegação de insuficiência probatória. Subsidiariamente,
ii)
pleiteia pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para
a
conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.
N
o capítulo da dosimetria da pena, postula:
iii)
pelo
decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III da mesma Lei.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a
materialidade
do crime restou
inconteste
, por meio
do
Boletim Unificado
de fls.
24/26
, pelo
Auto de Apreensão
de fls.
06
,
do
Auto de Constatação de Substância Entorpecente
de fl.
09
, bem como por meio do
Laudo de Exame Químico
de fl.
113
, todas
dos autos físicos.

Quanto à
autoria
do crime,
passo a tecer
as seguintes
considerações
.

L
ogo após os fatos narrados na denúncia,
o policial militar
Dener Gaiba Ferro Arruda
,
responsável pela abordagem do apelante, assim se manifestou à fl.
15/16
:

“
que durante policiamento preventivo, realizado pela RP 4619, Sgt Costa, Sd Dener e Sd Ernando, na Travessa Carioca, no bairro Rosário de Fátima, a poucos metros da DHPP (polícia civil), local já conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes, a guarnição avistou dois indivíduos, sendo que, ao perceberem a aproximação da viatura, apresentaram atitude suspeita, sendo que um, identificado como Ramon Vicentini Carneiro, dispensou um maço de cigarro. Ao verificar o maço de cigarro, foram encontradas 22 pedras de substância similar à crack, 04 pinos de substância similar à cocaína, 02 buchas de substância similar à maconha e R$ 10,00 em espécie. Na mão de Ramon havia, ainda, R$ 12,45 em moedas. A guarnição não conseguiu abordar o segundo suspeito, pois este andou rapidamente, sentido a BR 101. Ainda durante a abordagem, um morador informou ao Sd Ernando, que Ramon estava comercializando entorpecentes na região, no entanto, preferiu não se identificar, com medo de sofrer represália por parte dos traficantes locais
[...]”.

Exatamente no mesmo sentido se manifestou o policial militar

Ernando de Souza Junior,
à
s
fl.
17/18
.

Em juízo, as testemunhas trouxeram a mesma dinâmica informada em sede policial, conforme se depreende da mídia de
fl.
110
,
transcritas abaixo:

Depoimento d
o PMES

Dener
Gaiba Ferro Arruda
:

“
[...] que me recordo vagamente dos fatos; que por se tratar de local de intenso tráfico, a gente realiza várias apreensões; que dessa ocorrência, em específico, me recordo vagamente; que reconheço o réu; que me recordo que durante patrulhament
o
preventivo, chegamos até esse ponto, da
T
ravessa
C
arioca, que da vis
ã
o para mais duas ruas; que ele estava no meio da
T
ravessa; que eu lembro de ver ele dispensando um maço de cigarro aberto; que o que a caiu, aparentava ser uns pinos de cocaína, de dentro do maço; que ele continuou andando pela Travessa, e ai conseguimos abordá-lo; que não me recordo o que ele disse sobre os entorpecentes; que não o conhecia; que confirmo as declarações prestadas em sede investigativa; que não me recordo se ele estava sozinho, no momento da abordagem; que ele estava com o maço de cigarro; que quando ele dispensou ao ver a guarnição, e logo caíram os pinos do maço; que eu vi ele dispensando; que estava há uns 10 metros de distância; que na Travessa são três ruas, a rua que chegamos, o outro beco à esquerda e uma outra rua à direita; que ele estava
exatamente entre os dois pontos das outras ruas”
.

Depoimento
do PMES

Ernando de Souza Junior
:

“
[...
]
que estávamos chegando no local, vimos que eles tentaram se esquivar, e Ramon soltou o maço de cigarro; que quando verificamos o maço, tinha droga dentro; que
eu vi quando ele dispensou o maço; que não conhecia ele de outras ocorrências; que eu era novo naquela região; que o reconheço; que tinha mais um indivíduo; que eram os dois; que não abordamos o outro, pelo que me lembro; que abordamos o Ramon porque vimos ele dispensando o objeto; que tinham mais pessoas na rua; que não sei o que eles estavam fazendo; que a pessoa não correu não, mas saiu de perto, e não foi abordada; que estávamos bem próximos; que
eles ficam perto dos três acessos; que estávamos há uns três metros de distância”.

Ademais, o Sargento Bibiano Costa, que também participou da abordagem,
ao ser ouvido
em juízo
(mídia de fl. 110), assim esclareceu
:

“
[...
]
que estávamos em patrulhamento no bairro Rosário de Fátima, quando fomos abordados por um indivíduo que se diz ser morador do bairro; que o morador disse que estava acontecendo tráfico de entorpecentes, na Travessa Carioca, em local que fica próximo a DHPP; que inclusive, foram mencionadas as características do indivíduo que estava traficando; que diante da informação, fomos ao local, e quando entramos na rua vimos Ramon; que se não me engano, haviam outras pessoas próximas; que quando nos viram, se esquivaram; que abordamos Ramon, e não me lembro se estava com ele, ou se ele dispensou, um maço de cigarro; que dentro tinha substância entorpecente e dinheiro; que não conhecia o acusado, mas já havia visto ele em um serviço anterior noturno, na região; que tinham outras pessoas no local; que não me recordo se era uma ou duas pessoas; que Ramon dispensou o maço; que não sei se as pessoas estavam com Ramon; que provavelmente eram usuários que estavam comprando droga; que
não me recordo se o vi dispensando;
[...]
que
estávamos próximos; que nós entramos por um beco, que é bem próximo, e pegamos eles de surpresa”.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem dos recorrentes, o meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

O apelante, por sua vez, em seu interrogatório colhido em juízo (mídia de fl. 1
10
), neg
ou
a prática do crime de tráfico de drogas,
alegando ser usuário e que estava lá para adquirir entorpecentes
.

Ocorre que, em que pese a versão apresentada pelo réu, os policiais militares que diligenciaram no caso em análise foram
uníssonos e coerentes
ao narrarem as circunstâncias nas quais se deu a abordagem do acusado e a apreensão dos entorpecentes.

Desse modo, a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas pelo acusado se encontra isolada nos autos, vez que os policiais foram firmes e harmônicos ao descreverem como se deu a apreensão das drogas, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei de Drogas (tráfico de entorpecentes)
,
não podendo prosperar o pleito absolutório.

Em um segundo momento, a defesa requer, subsidiariamente, seja a
conduta do recorrente desclassificada para a do artigo 28, da Lei nº 11.343/06
, sendo também
inviável o acolhimento desse pleito
, tendo em vista a comprovação do crime de tráfico de drogas cometido pelo apelante.

Ademais, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era para uso pessoal ou não. Vejamos:

“
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida,
ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Nessa linha, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei nº 11.343/2006, está no fato de que, para configuração desse último, exige-se que o destino da substância seja para consumo próprio.

In casu
, vejo que, apesar de não ter sido grande apreensão de entorpecentes,
constam três tipos diferentes de droga, estando-as seccionadas de forma individual,
junto com dinheiro em espécie, o que evidencia caráter comercial
.
Ademais, conforme alegado pelo Sgt Bibiano Costa,
um civil abordou o corpo policial, informando que no local da abordagem acontecia tráfico de drogas
.

Logo
, ao analisar atentamente o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que não assiste razão à douta defesa quanto ao argumento de que a substância se destinava ao consumo próprio do apelante, restando demonstrado que o acusado efetivamente praticava tráfico de entorpecentes.

Por oportuno, cabe destacar que “
mesmo que o apelante seja usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício
. Sendo assim, nada impede que a recorrente seja usuária de drogas e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício”.
(TJES; Apl 0012473-21.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 30/08/2017; DJES 05/09/2017).

Portanto,
inviável a desclassificação da conduta praticada pelo apelante
Ramon Vicentini Carneiro
, que se enquadra no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, para aquela prevista no artigo 28, da mesma lei
, que se refere ao consumo pessoal de drogas.

Passo a analisar os pedidos referentes
à
dosimetria da pena.

Sobre o assunto, vejo que
apelante foi condenado no crime de tráfico de drogas
majorado, nos termos do art. 40, inciso III da Lei nº 11.343/06, uma vez que praticava o ilícito próximo
a
uma delegacia.

Vejo que a defesa, em suas razões, pleiteia o afastamento da mencionada causa de aumento, alegando não constar
menção, no depoimento dos policiais, ao estabelecimento em questão (DHPP – Serra). Além disso, argumenta que
o mencionado artigo
“
visa punir com maior rigor a conduta do agente que possui maior reprovabilidade,
uma vez que praticada em espaços que podem promover a aglomeração de pessoas e facilitar a ação criminosa
”
, e que por se tratar de uma delegacia, a dificuldade seria acentuada.

Analisando os autos, verifico que o
Sbt Bibiano Costa menciona que o local onde ocorreu a abordagem foi próximo a uma DHPP, o que já contraria o alegado pela defesa.

Ademais, os locais mencionados no inciso III, do artigo 40, da Lei nº 11.343/06,
correspondem a lugares onde o tráfico de entorpecentes se demonstra mais nocivo
ou evidencia
a audácia do agente,
de modo a demandar
maior reprimenda, como
in casu
,
já que o fato de estar próximo a uma estação da Polícia Civil não foi suficiente para repelir a ocorrência do delito.

Diante disso,
mantenho a mencionada causa de aumento.

Em relação às demais etapas dosimétricas,
embora não questionada, verifico que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)